Tribunal: TJDFT
Processo: 0003762-81.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONSTATADA. PRECATÓRIOS EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Não existe vício ou ausência de fundamentação da sentença (art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 489, § 1o, I a VI, do CPC), nem, tampouco falha ou má valoração dos fatos, apenas porque o conteúdo prestado no provimento jurisdicional está desalinhado com o propósito ansiado pelo jurisdicionado para a resolução do litígio.
3. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quanto há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido entre duas demandas, repetindo-se ação que está em curso.
4. Há litispendência ante a constatação da existência de execução coletiva, manejada pelo substituto processual (SINPRO/DF) e de execução individual, ajuizada pela servidora titular do crédito, ambas tendo por objeto o mesmo título executivo judicial (sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.099340-9).
5. Apelação conhecida e desprovida.